Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-32.2019.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002707-32.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GENESIO AGOSTINHO DEON - CPF: 067.412.749-87 (APELADO), MURILO BOSCOLI DIAS - CPF: 011.200.351-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— MANDADO DE SEGURANÇA — IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL — INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR — AUSÊNCIA DE REQUISITO AUTORIZADOR PARA IMPETRAÇÃO.

Não é admissível a impetração de mandado de segurança quando inexistente ato concreto a violar direito líquido e certo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta
pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 102324996) proferida em mandado de segurança impetrado por
Genésio Agostinho Deon
contra ato do
Chefe da Agência Fazendária de Sinop
.

Assegura que, não há direito líquido e certo a ser amparado, visto que “
em nenhum momento o fisco impediu o impetrante/apelado de emitir nota fiscal, tanto diretamente pelo site do órgão fazendário como diretamente na Agência Fazendária
”. Ainda, “
a restrição imposta ao contribuinte cinge-se apenas à fruição do benefício fiscal do diferimento, em razão de débitos tributários junto ao fisco
”, todavia, não é objeto da impetração.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 103280968), opina pelo provimento do recurso.

Submetida a sentença ao reexame (Id. 118593488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Logo, verificada a violação do direito líquido e certo do impetrante quando sofreu impedimento de emitir notas ficais em razão dos créditos lançados em sua Conta Corrente Fiscal, bem como dos documentos colacionados aos autos, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da segurança pretendida, assim, a concessão da segurança é medida que se impõe.

‘Ex positis’, concedo a segurança invocada, para tornar definitiva a liminar concedida em ID. 18406120 e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC/2015.

Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade coatora.

Sem custas, como previsto no art. 10º, XXII da Constituição Estadual, bem como deixo de condenar em honorários advocatícios em razão do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009. [...]. (Id. 102324996 – fls. 4).

É este o pedido da inicial:

[...] seja concedida definitivamente a segurança, reconhecendo a ilegalidade do ato de obstar que o impetrante retire notas fiscais em seu nome, independentemente da existência de dívidas tributárias ou não vinculado ao impetrante e suas inscrições estaduais; [...]. (Id. 102324973 – fls. 23).

A causa de pedir da impetração senta praça na alegação de que, o apelado, na condição de contribuinte (produtor rural), estaria impossibilitado de emitir nota fiscal em razão da existência de débitos, o que não seria admissível, porque configura sanção política.

Já a prova documental previamente constituída consiste em:
i
) decisão liminar proferida em autos outros, que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário consistente em multa por descumprimento dos deveres instrumentais (falta de escrituração digital do período de 2009 a 2013), (Id. 102324974);
ii
) extrato do cadastro de contribuintes emitido em 21 de fevereiro de 2019 (Id. 102324975);
iii
) certidões positivas de débitos fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (Id. 102324977 e Id. 102324978);
iv
) extrato da conta corrente fiscal (Id. 102324979 e Id. 102324980); e
v
) acórdão da Terceira Câmara Cível do julgamento do agravo de instrumento nº 117839/2015, que determinou a suspensão da exigibilidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), (Id. 102324981).

No entanto
, não há prova do ato reputado ilegal consistente no alegado impedimento de emissão de nota fiscal.

No caso, a razão da ausência de prova do ato tido ilegal decorre do fato de que, o apelado não está impossibilitado de emitir nota fiscal, mas sim impedido de usufruir do benefício de diferimento em razão da existência de débito com a Fazenda Pública, conforme está nas informações prestadas pelo Gerente de Agência Fazendária de Sinop:

[...] Informamos que o produtor, Sr. Genásio Agostinho Deon não foi impedido de emitir Nota Fiscal, apenas lhe foi negado o Diferimento. Benefício que exige a Certidão Negativa de débitos.

Consultamos o Coordenador da CJUD (
Coordenadoria de Assessoramento Jurídico e Controle de Processos Judiciais
), que nos orientou dessa forma.

A NFPA (
Nota Fiscal de Produtor Rural e Avulsa
) poderia ser emitida, porém sem o benefício do Diferimento. [...]. (Id. 102324993 – fls. 1).

Ademais, a questão acerca da suspensão do benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), em razão da existência de débito, não é objeto do
mandamus
.

Dessa forma, inexiste ato concreto que pudesse violar direito líquido e certo do apelado, pelo que não é admissível a impetração, porquanto, “
Não basta a suposição de um direito ameaçado; exige-se um ato concreto que possa pôr em risco o direito do postulante
” (MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais
. São Paulo: Editora Malheiros, 2009, p. 31).

[...] 2. Sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelo impetrante e, consequentemente,
não havendo qualquer comprovação de ilegalidade flagrante, é, portanto, inviável o presente mandado de segurança
, como ressaltado pelo Ministro CELSO DE MELLO: a noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca (MS 21.865-7, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1º/12/2006).

3. Mandado de segurança denegado. (STF, Primeira Turma, MS 36218/DF, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

[...] MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA.

A inexistência de direito líquido e certo do impetrante conduz ao indeferimento da ordem.
(STF, Primeira Turma, MS 33166/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança, com fundamento no artigo 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009 (ausência de requisito autorizador para impetração).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022